Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-61.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000967-61.2022.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Lançamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLODOALDO JOSE VALENCIO - CPF: 483.432.001-44 (JUIZO RECORRENTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ROGERIO LUIZ GALLO - CPF: 531.308.471-20 (RECORRIDO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOALDO JOSE VALENCIO - CPF: 483.432.001-44 (RECORRIDO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NÃO CABIMENTO DO REEXAME - PRECEDENTES. REMESSA NÃO CONHECIDA.

Encerrada a instrução processual sobreveio improcedência da ação mandamental, e as partes não interpuseram recurso.

A remessa necessária está prevista no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, somente para os casos de sentença de concessão da segurança.

A finalidade da remessa necessária é conferir maior segurança aos julgamentos de méritos desfavoráveis à Fazenda Pública.

Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança julgou improcedente a pretensão deduzida, denegando a ordem mandamental.

Não houve recurso voluntário.

O parecer é pela ratificação da sentença.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança julgou improcedente a pretensão deduzida, denegando a ordem mandamental.

Adianto que o reexame sequer merece ser conhecido.

A remessa necessária está prevista no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, somente para os casos de sentença de
concessão da segurança
.

No caso, trata-se de sentença de denegação do Mandado de Segurança, portanto, incabível a remessa necessária pelos dispositivos acima mencionados.

O artigo14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que apenas as sentenças terminativas, com exame do mérito, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição.

A finalidade da remessa necessária é conferir maior segurança aos julgamentos de méritos
desfavoráveis
à Fazenda Pública.

Ressalto, ainda, que que o artigo 496 do NCPC prevê que somente as sentenças terminativas de mérito estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, desde que proferidas em desfavor da Fazenda Pública.

No caso, a sentença de improcedência do Mandado de Segurança, não está sujeita ao reexame necessário.

Nesse sentido: AgRg no AREsp 601.881/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015, AgInt no AgRg no REsp 1.349.876/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020 e REsp 1.385.172/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013.

Posto isso, não conheço da Remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023